Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717542-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MORELLI AGRAVADO: CONDOMINIO JMD LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINICIUS MORELLI, ora autor/agravante, em face da decisão de ID Num. 232992235, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no. 0729169-97.2025.8.07.0016, proposta em desfavor de CONDOMINIO JMD LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Baixe-se o cadastro do MP nos autos. Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, informa que firmou contrato com a Agravada para a compra de um imóvel, e alega não ter mais condições de arcar com o pagamento das parcelas, razão pela qual pleiteou a rescisão do contrato, mas não obteve êxito. Dessa forma, ajuizou o feito de origem, no qual requereu, em caráter liminar, a suspensão da cobrança das parcelas vencidas, vincendas e a proibição de que seu nome fosse inscrito em cadastros de inadimplentes. Sobreveio a decisão agravada. Nesse cenário, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência na origem, a fim de determinar, de imediato, a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do financiamento do imóvel, bem como para que seja autorizada a comercialização do imóvel para terceiros e determinada a alteração do cadastro da titularidade do imóvel para o nome da agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo dispensado, em face da gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual, na qual a parte autora, ora agravante, pleiteia a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel. Nesta ação, foi requerida tutela de urgência, a fim de suspender o pagamento das parcelas vencidas e vincendas do financiamento, bem como para determinar que a ré/agravada transfira o cadastro do imóvel para seu nome e se responsabilize por suas despesas. O referido pedido foi indeferido, o que ensejou a interposição do presente agravo. Com parcial razão o agravante. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal de Justiça, é cabível a concessão de tutela antecipada de urgência para suspender os pagamentos das parcelas referentes a contrato de promessa de compra e venda, quando demonstrado o interesse do adquirente em rescindir o contrato, com base no art. 473 do Código Civil, não sendo razoável aguardar a prolação de sentença no feito originário para a adoção desta providência. Confira-se os seguintes precedentes acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE DOS COMPRADORES. POSSIBILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Constatado o atraso na entrega do empreendimento e havendo intenção inequívoca dos demandantes na resolução do negócio jurídico, tem-se que o direito à rescisão contratual é assegurado, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, ao prever a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes, não se mostrando razoável prosseguir-se com o pagamento de parcelas vincendas em considerável valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1790400, 07225740420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. PROIBIÇÃO DA INCLUSÃO DOS NOMES DOS COMPRADORES EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegada inadimplência do vendedor, e a intenção do comprador de rescindir o negócio jurídico, configuram motivo suficiente para suspender liminarmente o pagamento das parcelas do contrato que se vencerem no curso da demanda. 2. A possibilidade de o agravante inscrever os nomes dos agravados no rol de maus pagadores, exatamente pela condição da falta de pagamento de prestações, reforça o juízo de verossimilhança sobre as alegações da parte autora, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada. 3. O deferimento da tutela de urgência no Juízo de origem não trará risco ao resultado útil do processo, bem como não se mostra irreversível, nada prejudicando o recorrente, que poderá ser ressarcido posteriormente de eventuais valores devidos pelos adquirentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1742215, 07208072820238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora não se verifique a demonstração de culpa da promitente vendedora a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de a promissária compradora pôr fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse da adquirente na manutenção da avença, tem suporte no art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual ampara o pedido de antecipação da tutela. 3. Eventual indenização decorrente da rescisão unilateral deverá ser analisada no curso do processo, após dilação probatória, o que não impede a suspensão do pagamento das prestações vincendas. 4. Cabível a suspensão do pagamento das prestações vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como de determinação da abstenção de inscrição do nome do promissário comprador em órgãos de proteção ao crédito, relacionado a eventual inadimplemento do contrato, notadamente porque há vontade de rescindir o contrato. 5. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome do promissário comprador em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. 6. Agravo de Instrumento interposto pela Autora conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1600419, 07065953620228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, não há controvérsia acerca do interesse da parte autora/agravante em rescindir o contrato de promessa de compra e venda. Portanto, ao menos em primeira análise, não visualizo motivo razoável para determinar que o adquirente prossiga no cumprimento dos termos de um contrato o qual pretende rescindir. No mais, a cobrança de eventuais multas previstas em contrato poderá ser realizada após o julgamento da demanda, caso os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em relação à transferência de imóvel para o nome da agravada, e a autorização para venda do bem, entendo que trata-se de medida que demanda dilação probatória e esgota o objeto da ação principal, sendo prudente seu indeferimento. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da ação principal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2025 16:43:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora